Tribunal: TJDFT
Processo: 0714938-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Multa contratual. Cobrança em duplicidade afastada pelo Juízo.
A agravante alegou cobrança em duplicidade da multa contratual, o que teria causado excesso de execução. Contudo, a decisão agravada afastou essa duplicidade e apurou corretamente o excesso. Sem apontar erro nos cálculos, a agravante não se desincumbiu do ônus da impugnação específica.